Tribunal: TJPA
Processo: 0808424-65.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808424-65.2022.8.14.0000

APELANTE: ROSINALDO FERREIRA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

2. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos das vítimas e dos policiais em Juízo, estes que localizaram o réu, estando a
res furtiva
ainda em seu poder.

3. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas negativas, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSINALDO FERREIRA VEIGA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.07.2020, por volta das 21h00, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), 01 (uma) motocicleta, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) caixa de joias contendo brincos e anéis, das vítimas Dannylo Worlan Baracho Silva, Lucineide Rodrigues Baracho e Manoel Rodrigues Baracho Neto. Conforme apurado, Dannylo Worlan estava deitado em uma rede na sua casa, quando foi surpreendido pelo acusado, que de imediato passou a apontar a arma na cabeça da vítima. Destarte, roubou o celular de Dannylo e, usando o referido ofendido como escudo, sem retirar a arma de sua cabeça em nenhum instante, seguiu para o interior da residência.

Prossegue a exordial narrando que, ato contínuo, o denunciado passou a exigir joias das vítimas Lucineide e Manoel, tendo eles entregado a caixa com joias. Diante do nervosismo e querendo se livrar da ameaça de morte, o ofendido Manoel ofereceu a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o acusado ir embora. Contudo, ao visualizar um celular e uma chave de motocicleta em cima de uma mesa, o acusado subtraiu o aparelho telefônico e exigiu que as vítimas falassem onde estava a motocicleta. Então, as vítimas apontaram o veículo e o acusado evadiu-se do local pilotando a motocicleta e levando todos os itens acima descritos.

Por fim, relata a inicial que a companheira do acusado, Rosinara Peixoto, declarou que na noite do crime, o acusado pediu para que ela e sua filha G. P. U. (nascida em 04.01.2009) o esperassem na praça, ao que ele saiu caminhando, carregando uma sacola. Segundo Rosinara, o acusado retornou momentos depois em uma motocicleta, completamente apressado, dizendo:
“Bora rápido, bora rápido, vamo, vamo!”
, e entregou a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinco reais) para ela guardar, tendo Rosinara dado o dinheiro para sua filha esconder, instante em que todos saíram rumo à Altamira. A Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências para identificação do acusado, tendo o encontrado na Rodovia Transamazônica, juntamente com sua companheira e enteada, portando todos os objetos do roubo e a arma utilizada no crime, bem como, um papelote de substância entorpecente aparentando ser maconha.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pelo
direito de recorrer em liberdade,
diante da falta de motivação suficiente para a manutenção da prisão.

Almeja, também, sua absolvição
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da violação da norma imposta pelo art. 226, inciso II do CPP, pois, conforme consta no depoimento judicial das supostas vítimas, o reconhecimento foi realizado por meio de fotografia, sem que tenham sido cumpridas as formalidades contidas no referido dispositivo.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução de sua pena-base
, que restou exacerbada diante da não adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, tal qual recomendado pela jurisprudência do STJ, bem como, pela falta de motivação para a valoração negativa das circunstâncias atinentes às consequências do crime e aos antecedentes criminais.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna o apelante pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

2. Da Almejada Absolvição

O apelante
almeja, também, sua absolvição
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da violação da norma imposta pelo art. 226, inciso II do CPP, pois, conforme consta no depoimento judicial das supostas vítimas, o reconhecimento foi realizado por meio de fotografia, sem que tenham sido cumpridas as formalidades contidas no referido dispositivo.

O pleito
não merece procedência
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Pelo contrário, foi fundamentada no auto de apresentação e apreensão (ID 18487293 - Pág. 32/33) e Auto de Entrega (ID 18487293 - Pág. 34), bem como pelo depoimento das vítimas e das testemunhas na fase judicial.

A vítima Dannylo Worlan Baracho Silva

narra que no dia dos fatos estava deitado na área da residência de sua vó, de forma que não conseguia ver a rua, quando foi abordado pelo acusado, o qual portava uma arma de fogo e estava com a cabeça coberta com uma camisa. Narra, ainda, que no momento da abordagem, o acusado ordenou que o declarante permanecesse em silêncio e teria subtraído seu celular apontando a arma na direção da sua cabeça. Ademais, perguntou quem estaria no interior do imóvel, fazendo a vítima de escudo humano, adentrou na residência, onde estavam seus tios Lucineide Rodrigues Baracho e Manoel Rodrigues Baracho Neto e sua avó Francisca das Chagas. Aduz, que seguiram em direção à área dos fundos, onde estava sua tia e sua vó, tendo o acusado anunciado o assalto e ordenado que as vítimas entregassem todos os bens que possuíssem, ameaçando que atiraria na cabeça do declarante caso não dessem os bens, as quais entregaram as joias. Menciona que no momento da ação seu tio Manoel Rodrigues Baracho Neto estava em um quarto. Afirma, que durante o assalto o acusado estava sozinho e antes de ir embora colocou as três vítimas que estavam na casa em um quarto e pediu ao declarante que o acompanhasse até a saída da casa, ligasse a moto, abrisse o portão e voltasse para o interior do imóvel, sem olhar para trás, pois caso olhasse, atiraria. Então, o acusado saiu na moto roubada em direção à Altamira e passados alguns minutos, seu tio saiu em uma outra moto para a Delegacia, ato contínuo, a guarnição da Policia Militar foi no local do crime e perguntou a direção em que o acusado teria tomado, obtendo êxito em encontrar o réu. Por fim, afirma, que o acusado levou seu celular (LG, modelo K8), bem com as joias da sua vó, o celular (SAMSUNG J5 PRIME) e motocicleta (HONDA BIS, branca) da sua tia e uma quantia em dinheiro do seu tio, aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A vítima Lucineide Rodrigues Baracho

narra que seu sobrinho Dannylo, estava deitado em uma rede, quando foi surpreendido pelo acusado, o qual colocou uma arma na cabeça de Dannylo ordenando que ficasse calado e entregasse o celular. Ordenou, ainda, que seu sobrinho levantasse da rede e o protegesse (escudo humano). A declarante afirma que quando percebeu viu o acusado chegando com a arma na cabeça do sobrinho, que no momento só estava ela e a sua mãe na mesa, tendo o réu ido primeiramente em direção da sua mãe, exigido a entrega das joias que ela estava usando, posteriormente, dirigiu-se em sua direção, contudo, a mesma estava sem joias. Aduz, que o acusado estava sempre com a arma na cabeça do Dannylo. Aduz, ainda, que o acusado pediu todo o dinheiro e joias que haviam na casa, ocasião em que sua mãe disse que não tinha dinheiro e entrou para pegar as joias, tendo a declarante acompanhado sua genitora. Alega que sua genitora tentou separar apenas as joias de ouro, porém, o acusado tomou a caixa de joias da mão dela e levou tudo. Alega, ainda, que quando voltaram do quarto seu irmão Manoel falou: “
ei, eu tenho um dinheiro, eu te dou
”, tendo o acusado pegado a quantia em dinheiro, depois viu seu celular e a chave de sua moto na mesa e disse que levaria. Por fim, aduz que antes de ir embora, o acusado ordenou que Dannylo ligasse a moto e abrisse o portão e que ele não olhasse para traz.

A vítima Manoel Rodrigues Baracho Neto narra que o acusado chegou abordando todo mundo pedindo celular, joias, dinheiro e moto, tendo as vítimas dado o que ele pediu. Alega, que no momento do assalto o acusado agiu sozinho e este ficava com a arma levantada na altura da cabeça. Alega, ainda, que nunca tinha visto o acusado. Por fim, afirma que em sede policial, ele e sua família fizeram o reconhecimento do acusado.

A testemunha Jorvane Viana de Araújo

narra que família roubada foi até destacamento, tendo a guarnição se deslocado sentido Altamira. Aduz que próximo ao km 30 encontraram o acusado, sendo realizada a abordagem o mesmo. Aduz, ainda, que com ele encontraram um celular e uma arma de fogo, momento que o conduziram até à Delegacia. Afirma que em outra motocicleta havia uma senhora, a qual disse ser esposa do acusado e uma adolescente, sendo estas também sido conduzidas à Delegacia. Menciona que ao chegar na Delegacia a adolescente foi se “ajeitar” e acabou deixando cair uma quantia de dinheiro da sua peça intima, sendo, posteriormente, realizada revista pessoal da menor, onde foi encontrada uma quantia em dinheiro com ela. Quanto às joias, foram encontradas na bolsa da esposa do acusado, a qual alegou que não sabia do furto. Por fim, alega que efetuaram a prisão do réu após 15 (quinze) minutos do crime e que os bens subtraídos foram todos encontrados e apresentados na Delegacia.

A testemunha Marcelo Sobral

narra que a guarnição estava no destacamento, quando um cidadão informou que tinha acabado sofrer um assalto em sua residência, tendo repassado as características do suspeito e que tinha sido levado. Afirma que se deslocaram sentido Altamira, na altura do Km 30 visualizaram uma Biz branca, momento que deram ordem de parada, contudo, o acusado não parou, mas acabou se desequilibrando vindo a cair no chão. Feita a abordagem e realizada a revista pessoal, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 38. Aduz, que logo atrás, vinha uma moto seguindo o acusado, tendo a condutora se identificado como esposa do réu, ocasião que fizeram sua revista pessoal e foi encontrada em sua bolsa as joias. Aduz, ainda, que conduziram todos para Delegacia e ao esperarem a chegada do escrivão, a adolescente, deixou cair do seu short uma quantia em dinheiro. Por fim, afirma que as vítimas reconheceram o acusado.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução de sua pena-base
, que restou exacerbada diante da não adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, tal qual recomendado pela jurisprudência do STJ, bem como, pela falta de motivação para a valoração negativa das circunstâncias atinentes às consequências do crime e aos antecedentes criminais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 351/360 dos autos digitalizados):

“Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elementos para valorar.

2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu ostenta sentenças condenatórias em seus antecedentes (ID 18401429), possuindo mais de uma condenação transitada em julgado contra si, o que permite a valoração negativa desta circunstância judicial.

3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Há elementos para valorar, em razão do modo de execução do crime, revelando uma maior ousadia e grau de periculosidade, uma vez que cometeu o delito durante o período noturno, em horário de pouca movimentação de pessoas e veículos, e manteve as vítimas reclusas no interior da residência.

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito.
Não há de ser valorada negativamente, pois as vítimas recuperaram as res furtivas.

8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, são 02 (dois) vetores negativos, por isso fixo a
PENA-BASE
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes, por isso mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente uma causa de aumento de pena: emprego de arma de fogo (artigo 157, §2-A, inciso I, do CP). Assim sendo, aumento a pena em 2/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) DE RECLUSÃO E MULTA DE 311 (TREZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA
.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas os
antecedentes do réu e as circunstâncias
do crime
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação aos
antecedentes,
porque, da certidão de fls. 61/63 dos autos verificam-se, de fato, algumas sentenças condenatórias transitadas em julgado, anteriores ao cometimento do delito em tela.

Já no tocante às
circunstâncias do crime,
é cediço que o simples fato de ter sido, o crime, cometido em horário noturno não enseja o recrudescimento da pena-base. Contudo, no caso em tela, além de ter cometido o delito na madrugada, o réu ainda invadiu a casa das vítimas, e as manteve reclusas no interior da residência, o que, a meu ver, extrapola, em muito, as circunstâncias consideradas normais ao tipo penal de roubo.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 594.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante,
sua pena-base

foi aumentada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, cuja pena em abstrato vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022